Tribunal: CARF
Processo: 11634.720311/2018-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE JULGADORA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO A QUO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF no 163.
O indeferimento de pedido de diligência ou perícia não configura vício de nulidade da decisão de primeira instância, por cerceamento ao direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
O pedido de diligência que não atende aos requisitos insculpidos no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972 não merece acolhimento.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. GANHO DE CAPITAL.
Devem ser mantidas as infrações lançadas, não contestadas de forma concreta pelo sujeito passivo, quando se verifica que do feito constam a descrição da metodologia empregada para apuração do crédito tributável e documentação apta a demonstrar a ocorrência dos fatos geradores.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos termos do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO CONDUTAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI No 4.502 DE 1964. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720311/2018-96
ACÓRDÃO
2201-012.645 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NELSON LEAL JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE
JULGADORA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO A QUO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF no 163.
O indeferimento de pedido de diligência ou perícia não configura vício de
nulidade da decisão de primeira instância, por cerceamento ao direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.
O pedido de diligência que não atende aos requisitos insculpidos no artigo
16 do Decreto no 70.235/1972 não merece acolhimento.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
GANHO DE CAPITAL.
Devem ser mantidas as infrações lançadas, não contestadas de forma
concreta pelo sujeito passivo, quando se verifica que do feito constam a
descrição da metodologia empregada para apuração do crédito tributável e
documentação apta a demonstrar a ocorrência dos fatos geradores.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou
diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.645 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720311/2018-96
2
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos
termos do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO CONDUTAS PREVISTAS
NOS ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI No 4.502 DE 1964. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas
hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que
alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força
da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106,
II, “c”, do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa de
ofício qualificada ao percentual de 100%, em virtude da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber
Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 1675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.645 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720311/2018-96
3
RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório, o resumo constante no
acórdão de piso (fls. 1618/1624):
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de
Infração de fls. 1540 a 1556, referente aos exercícios 2015, 2016 e 2017, anos
calendário 2014, 2015 e 2016, no valor total de R$ 675.185,49 (seiscentos e
setenta e cinco mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos),
sendo R$ 316.135,18 de imposto, R$ 75.027,12 de juros de mora (calculados até
12/2018) e R$ 284.023,19 de multa proporcional.
De acordo com a descrição dos fatos, foram apuradas as infrações Omissão de
Rendimentos do Trabalho sem Vínculo Empregatício Recebidos de Pessoas
Jurídicas, Acréscimo Patrimonial a Descoberto e Omissão/Apuração Incorreta de
Ganhos de Capital na Alienação de Bens e Direitos Adquiridos em Reais. Os
enquadramentos legais se encontram nos campos próprios do Auto de Infração.
A ação fiscal está descrita no Termo de Verificação e Encerramento da Fiscalização
de fls. 1495 a 1538.
A Fiscalização informa que muitos documentos juntados aos autos provêm de
ações judiciais em trâmite perante a 23a Vara da Justiça Federal em Curitiba/PR,
tendo em conta a autorização exarada por aquele juízo e pelo titular da Vara da
Justiça Federal em Jacarezinho/Pr, onde originariamente tramitava o feito.
Na instrução daquele procedimento penal deu-se a realização de busca e
apreensão nas instalações da empresa Junqueiraleal Arquitetura E Engenharia
LTDA (CNPJ 00.663.258/0001-78) e na residência dos contribuintes Nelson Leal
Junior e Georgia Junqueira Leal, que integram o quadro societário dessa pessoa
jurídica.
O início da ação fiscal se deu com ciência postal ao interessado do Termo de Início
de Ação Fiscal lavrado em 20/03/2018; em atendimento, o contribuinte
apresentou, por meio de procurador ainda em constituição, resposta datada de
11/04, em que requereu a prorrogação de prazo para atendimento tendo em vista
o fato de encontrar-se preso.
Posteriormente foi encaminhado Termo de Verificação e Reintimação Fiscal, de
17/04/2018, no qual a Fiscalização reiterou a solicitação antes formulada. O
contribuinte apresentou resposta com data de 11/05/2018, pela qual juntou
parecer de considerações, subscrito por um profissional contábil, acompanhado
dos documentos requeridos no ato fiscal, dentre os quais os extratos de sua conta
de poupança e de depósito na agência 371 (Bacacheri/Curitiba) da Caixa
Econômica Federal.
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.645 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720311/2018-96
4
Na sequência, foi encaminhado o termo de intimação de 18/06/2018, pelo qual o
contribuinte foi questionado acerca da origem e natureza jurídica dos créditos e
de alguns débitos em sua conta bancária e de poupança. Em resposta, recebida
em 20/07/2018, o contribuinte alegou a impossibilidade de atendimento por se
tratar de inúmeros depósitos, transferências e pagamentos efetuados no
decorrer de diversos anos.
Outra intimação foi expedida 23/08/2018, instando o contribuinte a identificar a
natureza jurídica dos pagamentos, em seu favor, efetuados pela empresa
Junqueiraleal Arquitetura e Engenharia Ltda. Em sua resposta, apresentada em
04/09, alegou que não localizou os documentos requeridos, podendo ter sido
apreendidos por ocasião do cumprimento de mandados de busca e apreensão
na 48a da Operação Lava Jato.
A identificação das datas de pagamento pela aquisição do imóvel residencial
localizado na rua Paulo Gorski no 1101, Curitiba/Pr, incluindo o ressarcimento de
bens móveis e despesas de reforma, e da natureza jurídica da operação que deu
causa à aquisição de um bem móvel com recursos representados por cheques de
terceiros, consistiu no objeto da intimação fiscal lavrada em 19/10/2018; em
resposta, o contribuinte limitou-se a alegar a impossibilidade de atendimento ao
ato fiscal devido à apreensão pela Polícia Federal e Ministério Público Federal
quando da deflagração da 48a da operação Lava Jato. Discorreu sobre as
atribuições legais da Secretaria da Receita Federal que, a seu ver, tem
instrumentos aptos e suficientes para a coleta das informações e documentos em
questão.
Foi encaminhada ainda uma última intimação, de 26/11/2018, por meio da qual
foram requeridos detalhes e documentos sobre a venda de dois imóveis urbanos
e sobre a origem dos recursos utilizados no excesso de dispêndios em confronto
com os rendimentos declarados pelo presente contribuinte e por sua esposa,
conforme planilha encaminhada em anexo ao ato fiscal.
Mantendo as alegações das respostas anteriores, o casal de contribuintes
novamente se manifestou em conjunto, por meio do procurador constituído, em
correspondência com data de 06/12/2018, afirmando, em apertada síntese, que
se encontravam impossibilitados de atender às exigências das intimações fiscais,
pois não vinham tendo êxito nas tentativas de localizar informações e
documentos, crendo que os arquivos correspondentes tenham sido apreendidos
na 48a fase da Operação Lava Jato.
A profusão de transações econômicas e patrimoniais que o fiscalizado e sua
esposa, Georgia Junqueira Leal, também sob fiscalização, consoante TDPF no
0910200.2018.00105-0, patrocinaram nos anos-calendário sob análise demandou
a realização de várias diligências fiscais, voltadas para a identificação de variação
patrimonial a descoberto.
As diligências e seus resultados, em relação a Neivo Zanini, Via Artística Comércio
e Produtos Artesanais Ltda, R&R Comércio de Móveis Ltda, José Agripino de
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.645 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720311/2018-96
5
Lucena, Condomínio do Edifício Don Alonso, Incorporadora Cechinel Ltda, Frigelar
Comércio e Industria Ltda, Euromobille Interiores S/A, Móbile Decoratta Comércio
de Móveis Ltda, Telefônica Brasil S/A, Joana Darc Brugnolo Jacoski, Durma Bem
Colchões Ltda, Daspengler Cortinas e Persianas Eireli, Celesc Distribuição S/A, Fast
Shop S/A, Sony Brasil Ltda, Maison du Banho e Marche Objetos Ltda ME,
Marmoraria Stellar Cascavel Ltda, M.C.I. Congosto & Cia Ltda ME, Kiareza
Iluminação e Importação Ltda, Caoa Montadora de Veículos Ltda, Miguel dos
Santos e Cosimo Barreta, estão descritas nos itens 2.1 a 2.21 do Termo de
Verificação Fiscal (fls. 1497 a 1519).
Muitas das operações foram objeto de indagações por parte do Ministério
Público Federal junto aos respectivos fornecedores e, em decorrência do
compartilhamento judicial, as informações colhidas foram utilizadas com vistas
à elucidação da materialidade dos elementos constitutivos dos atos negociais
com desembolso de recursos de titularidade dos fiscalizados.
No período sob fiscalização, as contas bancárias dos contribuintes Nelson Leal
Junior (CEF 0371/55553) e Geórgia Junqueira Leal (CEF 0371/64730) registram
diversos débitos cujos históricos apontam o pagamento de despesas pessoais,
tais como “ASSINATURA TV”, “DB AT AGUA”, “DB AT LUZ”, “PAG FONE”, “DEB.
AUTOR.”, “PAG BOLETO”, dentre outros.
Os contribuintes foram instados a identificar todos os beneficiários dos dispêndios
debitados em sua conta bancária sob os históricos “DEB.AUTOR” e “PAG
BOLETO”. Em resposta conjunta apresentada pelo procurador Alisson Nichel, com
data de 16/07/2018, restringiram-se a invocar a impossibilidade de identificação
desses pagamentos em razão do lapso temporal transcorrido.
A Fiscalização cotejou os lançamentos bancários com as informações de
pagamentos (datas e valores) disponibilizadas pelos contribuintes diligenciados e,
com os dados de faturamento apontado nas notas fiscais extraídas do SPED. Com
isso, conseguiu inicialmente vincular três desses lançamentos com os pagamentos
patrocinados por Geórgia Junqueira Leal, em benefício da concessionária DVS
Comércio de Veículos LTDA, identificados pelo histórico “DEB. AUTOR.” na conta
bancária de sua titularidade, nas seguintes datas e valores: 21/05/2014, R$
60.000,00; 26/05/2014, R$ 60.000,00 e 29/05/2014, R$ 36.000,00. Esses três
pagamentos dizem respeito à aquisição do veículo Jeep Grand Cherokee 3.6
Limited, adquirido em 21/05/2014, em operação acobertada pela nota fiscal
eletrônica de número 3063.
De outro giro, a conta bancária de Nelson Leal Junior acolheu um débito no dia
05/06/2015, no valor de R$ 1.586,49, também sob o histórico “DEB.AUTOR.”, que
se prestou a liquidar a sétima parcela da compra de produtos e mercadorias
realizada por Georgia Junqueira Leal, em 05/12/2014, vendidos pela empresa
Kiareza Iluminação e Importação LTDA, domiciliada em Balneário Camboriú/SC,
objeto da nota fiscal eletrônica número 2179.
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.645 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720311/2018-96
6
Esse documento fiscal discrimina as datas e valores das dez parcelas geradas com
a operação.
De forma idêntica, a mesma conta bancária pertencente a Nelson Leal Junior
registrou três pagamentos em favor da concessionária de energia elétrica Celesc
Distribuição S/A, debitados com o histórico “DEB.AUTOR”, nas seguintes datas e
valores: 26/02/2015, R$ 46,63, 26/03/2015, R$ 1.145.49 e 06/05/2015, R$ 446,07.
Tais pagamentos dizem respeito às faturas de energia elétrica do imóvel de
veraneio do casal, emitidas em nome de Geórgia Junqueira Leal.
Outro fornecedor beneficiado por pagamentos debitados na conta CEF
0371/55553, sob o histórico “DEB.AUTOR”, foi o Condomínio do Edifício Dom
Alfonso. Trata-se das parcelas da taxa condominial devidas por Nelson Leal Junior,
pagas nas seguintes datas: 11/03/2015 (R$ 2.486,10), 08/06/2015 (R$ 751,10) e
09/06/2016 (R$ 2.015,77).
Foram ainda localizados dois pagamentos em favor da empresa Telefônica Brasil
S/A, debitados nessa mesma conta bancária, destinados à liquidação das faturas
de telefone em nome de Nelson Leal Junior, nas seguintes datas e valores:
13/05/2015 (R$ 1.463,56) e 12/04/2016 (R$ 1.202,44).
Com isso, afirma a Fiscalização que os débitos bancários em apreço,
identificados pelos históricos “DEB.AUTOR” e “Pag Boleto”, constituem-se de
despesas pessoais do casal sob fiscalização, com os claros contornos jurídicos de
dispêndios de recursos.
Por consequência, todos os lançamentos com esses dois históricos caracterizam
renda consumida, registrados a tal título no Demonstrativo de Variação
Patrimonial.
Os pagamentos em comento constaram na planilha auxiliar intitulada “Dispêndios
e origens nas contas bancárias do casal”. Em relação aos fornecedores Celesc
Distribuição S/A, Condomínio do Edifício Dom Alfonso, Kiareza Iluminação e
Telefônica Brasil S/A, existem outros pagamentos, identificados por meio das
diligências fiscais, cuja forma de liquidação permanece desconhecida, não sendo
encontrados nos extratos bancários na forma abordada. Assim, esses outros
pagamentos compuseram a planilha auxiliar intitulada “Despesas pessoais
identificadas pela fiscalização”, que contempla todas as demais despesas que
logramos identificar, mas cuja forma de pagamento é ignorada.
Informa a Fiscalização que, nos termos dos artigos 806 e 807 do RIR/99,
procedeu à elaboração de demonstrativo visando à apuração de acréscimo
patrimonial a descoberto no período sob análise. Os valores consignados
contêm a identificação das operações a que se referem, todas extraídas dos
documentos apresentados pelo casal ou obtidos por meio de diligências fiscais,
e carreados aos autos.
Pelo fato de os contribuintes Nelson Leal Junior e Georgia Junqueira Leal terem
optado pela entrega em separado de suas declarações de imposto de renda,
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.645 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720311/2018-96
7
foram inseridos no demonstrativo em comento todos os rendimentos e
dispêndios do casal, cabendo, na hipótese de variação patrimonial a descoberto,
o lançamento do crédito tributário em idêntica parcela a cada um dos mesmos.
Nos itens 4.1 e 4.2 do Termo de Verificação (fls. 1521 a 1529), especifica ainda
acerca de algumas origens e dispêndios considerados na planilha de variação
patrimonial.
Assim, por não restarem ilididos os “saldos negativos” apontados na intimação
fiscal do dia 26/11/2018, foi efetuado o lançamento de ofício dos valores
apurados nos anos-calendário 2014, 2015 e 2016, por caracterizarem omissão de
rendimentos, conforme demonstrativo de Variação Patrimonial/Fluxo de Caixa
Mensal anexo ao presente, em conformidade com o disposto nos artigos 1o, 2o,
3o e §§, da Lei 7.713/88; artigos 1o, 2o da Lei 8.134/90; artigo 6o e §§ da Lei
8.021/90 e artigos 1o, 2o da Lei 9.250/95.
Como o demonstrativo de variação patrimonial abarcou a totalidade dos
rendimentos e despesas do contribuinte e de sua esposa, os valores apurados,
base de cálculo do lançamento, foram atribuídos em igual parcela a cada um dos
cônjuges.
Em relação à infração omissão de rendimentos caracterizados pelos depósitos
em espécie identificados pela Caixa Econômica Federal em RME ́s (Relatórios de
Movimentação Financeira em Espécie), informa que os documentos bancários do
casal fiscalizado, obtidos no curso dos autos 5001010-59.2017.4.04.7013, foram
compartilhados com a RFB por força da decisão judicial proferida, em 13/02/2017,
pelo juiz titular da 1a Vara da Justiça Federal de Jacarezinho/PR.
Dentre outros documentos, a Caixa Econômica Federal apresentou cópias dos
dados disponíveis acerca do cadastramento de movimentação em espécie (RME –
Registro de Movimentação em Espécie). Esses registros bancários apontam a
realização de depósitos em espécie, patrocinados pelo sócio administrador
Nelson Leal Junior, pela sua esposa e sócia quotista Geórgia Junqueira Leal, por
Francisco Bakaus (CPF 131.251.929-00), empregado da empresa Junqueiraleal
Arquitetura e pela pessoa de Diones Penteado (CPF 049.025.289-32) na conta
bancária 6362, de titularidade da pessoa jurídica Junqueiraleal Engenharia e
Arquitetura, movimentada na agência 0371 daquela instituição financeira.
No momento da realização da operação bancária, esses contribuintes
declaravam a origem dos recursos como sendo “faturamento da empresa”,
“vendas de imóveis”, “receitas de serviços” e termos similares. Nessa situação
identificaram-se dezoito depósitos em espécie, no montante total de R$
366.520,00.
De forma idêntica, os registros apontaram também a realização de três depósitos
em espécie na conta bancária 0371/5553, de titularidade do fiscalizado Nelson
Leal Junior, totalizando R$ 60.000,00.
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.645 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720311/2018-96
8
Em seu depoimento prestado perante o Ministério Público Federal, Nelson Leal
Junior relatou que esses valores que ingressaram nas sobreditas contas
bancárias, objeto da confecção do documento RME, possuem origem nas
vantagens sub-reptícias que auferiu no exercício da atividade pública.
Como dito, o saldo dessas contas bancárias, tanto as de titularidade do casal
fiscalizado, quanto a de titularidade da empresa Junqueiraleal Engenharia e
Arquitetura, suportaram despesas pessoais das duas pessoas físicas. Assim sendo,
os créditos identificados constituem rendimentos não declarados por Nelson
Leal Junior, e foram submetidos à tributação na forma do inciso “X”, do artigo
55, do RIR/99.
Como se trata de rendimentos auferidos pelo contribuinte Nelson Leal Junior,
sendo levados à tributação somente para esse contribuinte, os valores aqui
abordados representam origem de recursos e foram considerados como tal no
demonstrativo de variação patrimonial do casal, abordado nos itens anteriores
do Termo de Verificação Fiscal.
Em relação à infração omissão de rendimentos caracterizados pelo ganho de
capital na alienação de imóveis, informa a Fiscalização que o contribuinte
declarou em sua DAA 2014 a venda de dois terrenos.
O primeiro, no bairro Santa Felicidade, com valor de R$ 23.440,00, vendido em
07/2014 a Neivo Zanini. A escritura pública lavrada em 28/04/2014 no 9o Ofício
de Notas de Curitiba/PR aponta que a operação em questão, em que figuraram
como vendedores o casal fiscalizado, deu-se pelo valor de R$ 250.000,00 e
envolveu a fração ideal de solo localizada na rua Gerd Claassen no 679,
Curitiba/PR, na ocasião contendo um terreno de 808,82 metros quadrados de
área total privativa.
Neivo Zanini, em resposta escrita encaminhada para esta Seção de Fiscalização no
dia 13/06/2018, esclareceu que referido terreno foi recebido como parte de
pagamento pela venda do imóvel residencial identificado como casa 01 do
condomínio localizado à rua Paulo Gorski 1101, bairro Mossunguê, Curitiba/PR,
em 20/06/2014, adquirido pelo casal Nelson Leal Junior e Geórgia Junqueira Leal.
Apresentou cópia da matrícula junto ao Registro de imóveis na qual se verifica
que a aquisição desse imóvel pelo casal fiscalizado ocorreu em 04/04/2012.
A outra venda envolve o terreno de 600 metros quadrados, lote 15 da quadra 05,
do bairro denominado Cidade Industrial de Curitiba, objeto da matrícula número
169.609 do 8o Registro de Imóveis de Curitiba/PR. De acordo com a DIRPF em
comento, esse segundo imóvel, registrado pelo valor de R$ 57.482,67, foi vendido
para a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico em janeiro/2014, pelo valor de R$
480.000,00.
A DOI (Declaração de Operações Imobiliárias) apresentada pelo 8o Tabelionato
de Notas de Curitiba/PR informa que essa operação ocorreu em 27/09/2013,
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.645 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720311/2018-96
9
tendo como vendedores o casal Nelson Leal Junior e Geórgia Junqueira Leal, o
preço pago foi estipulado em R$ 480.000,00, quantia a ser paga a prazo.
A escritura pública apresentada por Nelson Leal Junior aponta que os pagamentos
ocorreram da seguinte forma: R$ 300.000,00, em 27/09/2013 (R$ 150.000,00 em
moeda corrente, R$ 100.000,00 mediante transferência bancária TED e R$
50.000,00 por meio de cheque) e R$ 180.000,00 pagos por meio de quinze
parcelas mensais de R$ 12.000,00 com início em 27/10/2013.
Em resposta à intimação fiscal de 07/11/2018, a pessoa jurídica adquirente desse
segundo imóvel apresentou detalhes dos pagamentos discriminados na escritura
pública.
Em relação às parcelas mensais fixas de R$ 12.000,00, iniciadas em 27/10/2013,
apresentou cópia das transferências bancárias relativas aos nove primeiros
pagamentos, e confirmou ter pagado as demais nos meses subsequentes, até
dezembro/2014, não dispondo dos comprovantes bancários por não terem sido
entregues pela instituição financeira. Com isso, confirmamos que, no ano-
calendário 2014, os valores recebidos coma venda totalizaram doze parcelas de
R$ 12.000,00, num montante de R$ 144.000,00.
Essa pessoa jurídica compradora apresentou também uma cópia da matrícula
existente no Registro de Imóveis da qual se extrai que a aquisição desse imóvel,
pelo casal fiscalizado, ocorreu em 02/05/2013.
A legislação tributária estabelece que, via de regra, toda alienação de bens ou
direitos, em que o valor de venda for superior ao custo de aquisição, está sujeita à
incidência do imposto de renda por caracterizar um ganho de capital – artigo 138
do RIR/99.
À primeira vista, os valores dessas vendas (R$ 250.000,00 e R$ 480.000,00)
superam os custos de aquisições informados na DIRPF do ano-calendário da
venda (R$ 23.440,00 e R$ 57.482,67), estando, por conseguinte, no campo de
incidência tributária ora aventado.
Referidas operações não fazem jus à isenção prevista no artigo 39 da Lei
11.196/2005 e no artigo 10, inciso III, da IN/RFB 1.500/2014, que se restringe a
unidades construídas em zonas urbanas ou rurais para fins residenciais, segundo
as normas disciplinadoras das edificações da localidade em que se situar (art. 2o, §
9o da IN/SRF no 599/2005), não alcançando, portanto, a venda de terrenos.
Ainda sobre a isenção descrita no parágrafo anterior, quando cabível, o
contribuinte deve informar essa opção, em caráter irretratável, no respectivo
demonstrativo de apuração dos ganhos de capital da declaração de ajuste anual
do imposto de renda (art. 2o, § 4o da IN SRF no 599/2005), o que, todavia, não se
deu na situação em vertente.
As intimações fiscais lavradas em 26/11/2018 exigiram dos fiscalizados Nelson
Leal Junior e Geórgia Junqueira Leal a identificação dos custos de aquisição
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.645 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720311/2018-96
10
desses dois imóveis, bem como os efetivos valores das operações de vendas,
datas de recebimento e destinação dada aos recursos auferidos.
Mantendo as alegações das respostas anteriores, o casal apresentou, por meio do
procurador, nova manifestação conjunta, com data de 06/12/2018, afirmando,
em apertada síntese, que se encontram impossibilitados de atenderem as
exigências dos sobreditos atos fiscais, pois não vêm tendo êxito nas tentativas de
localizar informações e documentos, crendo que os arquivos correspondentes
tenham sido apreendidos na 48a fase da Operação Lava Jato.
Na apuração de todos os valores que compuseram a operação, foram observadas
as disposições dos artigos 123, 124, 129, 133 do RIR/99. Os valores apurados nas
duas vendas objeto de lançamento de ofício, a título de imposto de renda sobre
ganho de capital, em face dos contribuintes Nelson Leal Junior e Geórgia
Junqueira Leal, estão demonstrados nos quadros de fls. 1536/1537.
No tocante à penalidade, diante da cristalina presença do elemento subjetivo do
dolo, não restando dúvidas quanto à intenção do contribuinte em dissimular a
origem de recursos financeiros de sua titularidade, prática que implica prejuízo
aos cofres públicos mediante a falta e/ou redução do pagamento dos tributos
devidos, é de aplicar-se às infrações em que esteja presente o evidente intuito
de fraude, nos termos da legislação de regência, a qualificação da multa de
ofício de 75% para 150%. Em tal situação foram enquadrados os recursos
depositados nas contas bancárias por Nelson Leal Junior e terceiros, citados no
item 6.2, recebidos por conta do cargo público que ocupava no DER/PR, acerca
dos quais apresentou falsa declaração por meio do documento Registro de
Movimentação em Espécie (RME).
A multa de ofício qualificada, aplicável ao caso em tela, está prevista no
parágrafo 1o, artigo 4o, da Lei no 8.218/91 e no parágrafo 2o, alínea a, do artigo
44, da Lei n° 9.430/96, e tem como pressuposto para sua aplicação a existência
de “evidente intuito de fraude, definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964”.
A infração tributária apurada na fiscalização que ora se encerra caracteriza, em
tese, a prática de crime contra a ordem tributária, capitulado no artigo 1o da Lei
no 8.137/90. Por essa razão, foi formalizada a representação fiscal para fins
penais, nos termos da Portaria RFB no 1.750/2018, objeto do processo
administrativo fiscal n° 11634.720.312/2018-31, apensado ao presente processo.
Da Impugnação
Cientificado do Auto de Infração na data de 18/12/2018, por via postal, conforme
Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 1566, o contribuinte apresentou Impugnação (fls.
1.579/1.611) na data de 17/01/2019 (fl. 1577), na qual alegou, em breve síntese, as razões que
sintetizo nos tópicos abaixo:
I – Preliminar – Nulidade do Auto de Infração, em virtude de:
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.645 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720311/2018-96
11
(a) Insuficiência de informações constantes no Auto de Infração.
II – Mérito:
(a) Regularidade das declarações – apresentação de documentos comprobatórios
durante o andamento do procedimento fiscal;
(b) Impossibilidade de apresentação de outros documentos – amplitude dos meios
de fiscalização da Receita Federal;
(c) Impossibilidade de se presumir a prática de irregularidade e a inocorrência de
fato gerador;
(d) Da necessária redução das multas regulamentares.
Pugnou, ao final, pela realização de diligências, mediante a expedição de ofícios
para a Justiça Federal do Paraná, Polícia Federal e Ministério Público Federal, “a fim de que
informem e apresentem aos autos os demais documentos e informações que Vossa Excelência
considere necessário para o deslinde do caso e os quais não estão mais sob posse do contribuinte”.
Da Decisão de Primeira Instância
A 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJO, em sessão realizada em 21/03/2019, por meio do acórdão no 12-106.166 (fls.
1617/1633), julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou assim
ementado (fl. 1617):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2015, 2016 e 2017
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Presentes todos os elementos necessários para a compreensão das infrações e
exercício da ampla defesa e contraditório, deve ser afastada a nulidade suscitada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. GANHO
DE CAPITAL.
Devem ser mantidas as infrações lançadas, não contestadas de forma concreta
pelo sujeito passivo, quando se verifica que do feito constam a descrição da
metodologia empregada para apuração do crédito tributável e documentação
apta a demonstrar a ocorrência dos fatos geradores.
MULTA DE OFÍCIO.
Deve ser mantida a multa de ofício aplicada em consonância com a legislação de
regência.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a aplicação da multa qualificada de 150% quando restar demonstrado o
intento doloso do contribuinte de reduzir indevidamente sua base de cálculo,
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.645 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720311/2018-96
12
omitindo rendimentos em sua declaração de ajuste anual, a fim de se eximir do
imposto devido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado do resultado do julgamento em primeira instância na data de
05/07/2019, por via postal, conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 1638, o
contribuinte apresentou Recurso Voluntário na data de 05/08/2019 (fl. 1639), no qual repisou os
mesmos argumentos já apresentados na Impugnação, e acrescentou, ao final, a nulidade da
decisão de piso, em virtude do indeferimento do pedido de diligência formulado em sede de
Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – o Recorrente foi intimado da decisão em
05/07/2019 (fl. 1638) e apresentou Recurso em 05/08/2019 (fl. 1639) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminar
Nulidade da Decisão de Primeira Instância
Em sede de preliminar, o Recorrente suscita a nulidade do acórdão de piso, uma vez
que houve o indeferimento do pedido de diligência, por considerá-lo pedido não formulado, nos
termos do §1o do artigo 16 do Decreto 70.235/1972, mormente porque o contribuinte não teria
indicado quais elementos de prova teria ficado impedido de apresentar em decorrência de busca e
apreensão pela Polícia Federal e Ministério Público.
Afirma que, “em que pese não se saber indicar quais documentos em específico
deseja requisitar, uma vez que diversos documentos foram apreendidos na Operação Lavajato,
verifica-se que perfeitamente necessários para a elucidação do presente caso”.
Em que pese os argumentos expostos, não comportam acolhimento.
Em sede de processo administrativo fiscal, as nulidades encontram-se preconizadas
pelo artigo 59 do Decreto n. 70.235/1972, recepcionado pelo artigo 12 do Decreto 7.574/2011,
trazendo o artigo 60 do mesmo diploma legal, também recepcionado pelo artigo 13 deste último
diploma legal, outras irregularidades, senão vejamos, in verbis:
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.645 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720311/2018-96
13
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
No presente caso, não vislumbro a nulidade do acórdão recorrido, tampouco a
caracterização de cerceamento ao direito de defesa do Recorrente.
Isso porque, conforme se constata na decisão de piso, o pedido amplo e genérico
de diligência formulado pelo contribuinte na Impugnação, foi considerado não formulado pela
DRJ, nos termos do §1o do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972, que assim dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
Conforme se aufere tanto na Impugnação, quanto nas razões recursais, o
contribuinte formulou pedido de diligência, totalmente genérico, sem qualquer justificativa e
tampouco individualização daqueles documentos que considerem imprescindíveis a comprovar
suas alegações, na verdadeira tentativa de transferir o ônus probatório que é seu (artigo 373, CPC)
ao Fisco, razão pela qual correta a decisão de primeira instância que indeferiu o requerimento
formulado pelo contribuinte.
Outrossim, o indeferimento do pedido de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, tampouco nulidade da decisão de piso, matéria esta que se
encontra sumulada neste Conselho, conforme enunciado da Súmula CARF no 163, que assim
dispõe:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.645 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720311/2018-96
14
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Diante disso, rejeito a preliminar suscitada no Recurso Voluntário, dada a ausência
de nulidade do acórdão recorrida.
Nulidade do Auto de Infração
Repisando os mesmos argumentos apresentados na Impugnação, o Recorrente
pugna pela nulidade do Auto de Infração, uma vez que não contém os fundamentos aptos a
comprovar a ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda lançado de ofício, tampouco
apresentou provas que demonstrem, de forma inequívoca, que o Recorrente omitiu rendimentos
e outras operações financeiras.
Em que pese as razões expostas pelo Recorrente, não comportam acolhimento.
Isso porque, a lavratura de Auto de Infração para constituir o crédito de Imposto de
Renda da Pessoa Física - IRPF encontra-se em plena conformidade com o disposto nos artigos 9o e
10 do Decreto no 70.235/72, não havendo qualquer prejuízo ao contribuinte ou ofensa à legislação
vigente.
Outrossim, conforme anteriormente transcrito, em sede de processo administrativo
fiscal as nulidades estão previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, ao passo que o artigo
seguinte, traz as hipóteses de outras irregularidades, passíveis de serem sanadas, e que não
acarretam nulidade do auto de infração.
No caso, o Auto de Infração foi lavrado por autoridade competente, contém a
descrição dos fatos, acompanhada da capitulação legal, não se cogitando tampouco, a hipótese de
cerceamento do direito de defesa da contribuinte. O Recorrente foi cientificado do auto de
infração, tendo-lhe sido facultado o prazo regulamentar para apresentar impugnação com as
razões de defesa que entendeu pertinente, inclusive a produção das provas admitidas em direito,
tudo de acordo com o Decreto no 70.235, de 1972 e alterações.
Observa-se, ainda, que ao contrário do alegado pelo recorrente, conforme se
constata no Termo de Verificação Fiscal (fls. 1495/1539), a fiscalização detalhou, de forma
minuciosa, todo o procedimento fiscal, com a discriminação dos termos de intimações que foram
lavrados para o contribuinte, documentos recebidos e a sua respectiva análise, diligências em face
de terceiros e seus resultados, além da metodologia de apuração do crédito tributário.
Nesse sentido, o Fisco se desincumbiu de seu ônus probatório, e caberia ao
contribuinte apresentar argumentos pormenorizados dos atos modificativos ou extintivos do
direito do Fisco, e não apenas alegações genéricas e desprovidas de provas que as corroborem, de
modo que houve o descumprimento do preceito legal previsto no artigo 373, inciso II do Código de
Processo Civil.
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.645 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720311/2018-96
15
Desse modo, o lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos no art.
142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem como
a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo que restam
afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
A mera discordância do recorrente em relação ao conteúdo do auto de infração,
não tem o condão de torná-lo nulo, mesmo porque, uma vez lavrado, abre-se ao contribuinte a
possibilidade de se defender nesta via administrativa, como de fato fez. O inconformismo do
recorrente volta-se, na realidade, contra o mérito do lançamento, o que se passa a analisar na
sequência.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
Do Mérito
Nas razões de mérito propriamente ditas, o Recorrente limita-se a alegação de que
prestou todas as informações e documentos pertinentes à fiscalização, além do “parecer de
considerações”, confeccionado de forma unilateral pelo seu contador (fls. 167/175), razão pela
qual afirma que por meio de tais provas encontra-se refutado integralmente o lançamento objeto
deste processo administrativo.
Denota-se, desse modo, que o Recorrente não impugna especificamente as
infrações que lhe foram imputadas pela fiscalização, mas limita-se a alegações genéricas e
desprovidas de provas, na tentativa de afastar/cancelar o lançamento tributário.
Em que pese os fundamentos expostos pelo Recorrente, não comportam
acolhimento.
Isso porque, conforme se constata no Termo de Verificação Fiscal (fls. 1495/1539),
foram imputadas ao Recorrente o cometimento de infrações à legislação, consubstanciada em
omissão de rendimentos, que deram azo à lavratura do Auto de Infração objeto deste processo
administrativo (fls. 1540/1557):
(i) Omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoa jurídica;
(ii) Omissão de Rendimentos caracterizado por acréscimo patrimonial a descoberto;
(iii) Omissão/apuração incorreta de ganhos de capital na alienação de bens e
direitos adquiridos em reais
Desse modo, os argumentos apresentados pelo Recorrente, que foram repisados da
Impugnação, não se sustentam, uma vez que as 03 (três) infrações que lhe foram imputadas
tratam da omissão de rendimentos, ou seja, de informações não prestadas pelo contribuinte em
sua declaração de ajuste anual – DAA.
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.645 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720311/2018-96
16
Neste ponto, adoto como razões de decidir os fundamentos expostos na decisão
recorrida, com os quais concordo, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I da Portaria MF no 1.634
de 2023, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls. 1630/1631):
Observa-se que o contribuinte insiste na tese de que a regularidade de todos as
informações prestadas em suas declarações de ajuste anual dos anos-calendário
objeto do lançamento foram suficientemente comprovadas com os documentos
apresentados durante a ação fiscal.
No entanto, a tese não o socorre, uma vez que as três infrações apontadas pela
Fiscalização tratam de omissão de rendimentos ou ganhos de capital, ou seja,
tratam de informações não prestadas na declaração de ajuste anual.
Nesse sentido, o “parecer de considerações” elaborado pelo contador e juntado
às fls. 167 e seguintes é absolutamente irrelevante para o deslinde do presente
lançamento, uma vez que as questões ali abordadas não têm ligação direta com
as infrações apuradas.
Também não posso concordar com a alegação de que o lançamento teria se dado
em decorrência da falta de apresentação de documentos, como pretende fazer
crer o impugnante.
Em relação à infração omissão de rendimentos caracterizados pelos depósitos na
Caixa Econômica Federal, tem-se que individualizados na tabela à fl. 1533. Os
depósitos foram informados pela Caixa Econômica Federal nos autos do processo
5001010-59.2017.4.04.7013, e a informação foi compartilhada com a Receita
Federal do Brasil por força da decisão judicial proferida, em 13/02/2017, pelo juiz
titular da 1a Vara da Justiça Federal de Jacarezinho/PR.
Dentre outros documentos, a Caixa Econômica Federal apresentou cópias dos
dados disponíveis acerca do cadastramento de movimentação em espécie (RME –
Registro de Movimentação em Espécie). Os valores objeto do lançamento
constam dos extratos juntados às fls. 579/581, 593/595, 597, 599/600, 602/604,
608 e 621/623.
Conforme consta do Termo de Verificação e Encerramento, o próprio
contribuinte, em seu depoimento prestado perante o Ministério Público Federal,
relatou que esses valores possuem origem nas vantagens ilícitas que auferiu no
exercício da atividade pública, fato este não contestado pelo impugnante. Dessa
forma, tem-se que os rendimentos tidos como omitidos estão demonstrados nos
autos.
O lançamento da segunda infração, com base em acréscimo patrimonial a
descoberto, tem previsão no art. 43 do Código Tributário, e no artigo 3°, § 1°, da
Lei 7.713.
É o próprio Código Tributário Nacional, portanto, quem define os acréscimos
patrimoniais a descoberto como fato gerador do imposto de renda. Nessa
infração, a comprovação da ocorrência do fato gerador para fins do lançamento
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.645 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720311/2018-96
17
de ofício é feita mediante a utilização de fluxos de caixa em que são inseridas
todas as origens de recursos e todos os gastos e dispêndios comprovadas no
decorrer da ação fiscal.
No caso todas as origens e dispêndios utilizados no demonstrativo de variação
patrimonial de 1485/1493 estão suficientemente esclarecidos no Termo de
Verificação e Encerramento Fiscal e embasados por documentos e diligências
trazidas aos autos.
Também os ganhos de capital na alienação de imóveis se encontram
suficientemente esclarecidos no Termo de Verificação e Encerramento Fiscal, com
a demonstração da apuração e a discriminação dos documentos que a
embasaram.
Conclui-se assim que a Fiscalização cumpriu seu papel na apuração dos fatos e
trouxe aos autos documentação apta a demonstrar a ocorrência dos fatos
geradores, inclusive com diversas diligências junto a terceiros.
(...)
No caso caberia ao contribuinte, por exemplo, esclarecer a origem dos depósitos
verificados na Caixa Econômica Federal e a demonstração de que não
correspondem a rendimentos tributáveis, trazer fatos e documentos que
pudessem infirmar a variação patrimonial a descoberto apurada pela Fiscalização
e demonstrar que não houve os ganhos de capital lançados.
No entanto, tem-se que o contribuinte não apresentou, seja na ação fiscal, seja na
impugnação, argumentos específicos para afastar nenhuma das infrações
apuradas, preferindo construir sua defesa com inúteis alegações abstratas.
(...)
Assim, devem ser mantidas as infrações lançadas, não contestadas de forma
concreta pelo sujeito passivo.
Diante disso, não há reparos a serem feitos na decisão de piso, e, por conseguinte,
deve ser mantido o lançamento tributário.
Da Multa de Ofício
Em relação as multas de ofícios, o Recorrente afirma que são absolutamente
desproporcionais e inconstitucionais, uma vez que viola os princípios do não confisco, da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como que não praticou qualquer conduta dolosa a
justificar a qualificação da multa (150%), de modo que pugna pelo afastamento integral das multas
de ofício.
Mais uma vez, as teses aventadas pelo Recorrente, não comportam acolhimento.
A multa é consequência da constatação da infração à legislação tributária.
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.645 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720311/2018-96
18
O artigo 142 do CTN prevê que a autoridade lançadora tem o dever de lavrar a
multa de ofício, sob pena de responsabilidade funcional, visto que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória.
No caso de lançamento decorrente de procedimento de fiscalização, o fundamento
legal para o lançamento da multa de ofício de 75% encontra-se no artigo 44, inciso I da Lei no
9.430 de 1996, não havendo previsão para reduzi-la:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
No que diz respeito à invocação da violação aos princípios constitucionais aplica-se
o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Quanto à alegação do caráter confiscatório da multa, a despeito da posição
jurisprudencial mencionada, é uma apreciação a ser feita previamente pelo legislador ou no
controle da constitucionalidade pelo judiciário. Uma vez vigente a lei, esta goza presunção de
constitucionalidade, não cabendo ao aplicador negar sua aplicação sob argumentos desta
natureza.
Com relação à multa qualificada, aplicada sobre a infração “omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas”, a fiscalização
justificou a qualificação sob os seguintes argumentos (fls. 1495/1557):
6.2. Omissão de rendimentos caracterizados pelos depósitos em espécie
identificados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em RME ́s (Relatórios de
Movimentação Financeira em Espécie):
(...)
Em seu depoimento prestado perante o Ministério Público Federal, NELSON
LEAL JUNIOR relatou que esses valores que ingressaram nas sobreditas contas
bancárias, objeto da confecção do documento RME, possuem origem nas
vantagens sub-reptícias que auferiu no exercício da atividade pública.
(...)
No tocante à penalidade, diante da cristalina presença do elemento subjetivo do
dolo, não restando dúvidas quanto à intenção do contribuinte em dissimular a
origem de recursos financeiros de sua titularidade, prática que implica prejuízo
aos cofres públicos mediante a falta e/ou redução do pagamento dos tributos
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.645 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720311/2018-96
19
devidos, é de aplicar-se às infrações em que esteja presente o evidente intuito de
fraude, nos termos da legislação de regência, a qualificação da multa de ofício de
75% para 150%. Em tal situação enquadram se os recursos depositados nas
contas bancárias por NELSON LEAL JUNIOR e terceiros, citados anteriormente no
item 6.2, recebidos por conta do cargo público que ocupava no DER/PR, acerca
dos quais apresentou falsa declaração por meio do documento Registro de
Movimentação em Espécie (RME).
A multa de ofício qualificada, aplicável ao caso em tela, está prevista no parágrafo
1o, artigo 4o, da Lei no 8.218/91 e no parágrafo 2o, alínea a, do artigo 44, da Lei n°
9.430/96, e tem como pressuposto para sua aplicação a existência de “evidente
intuito de fraude, definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964”.
A multa qualificada de 150% tem por fundamento o parágrafo 1o do artigo 44 da Lei
no 9.430/1996, transcrito, que trata da qualificação das infrações nos casos previstos nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964:
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72”.
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75%, estabelecida no inciso I do artigo acima transcrito.
Excepciona a regra a comprovação do intuito doloso, a qual acarreta a aplicação da
multa qualificada de 150%, prevista no § 1o, do artigo 44, da Lei no 9.430 de 1996, com a redação
dada Lei no 11.488, de 15/06/2007.
O conceito de dolo encontra-se no inciso I do art. 18 do Decreto-lei no 2.848, de 07
de dezembro de 1940 - Código Penal, que dispõe ser o crime doloso aquele em que o agente quis
o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
Ressalte-se que qualquer conduta dolosa do sujeito passivo, com vistas a reduzir ou
suprimir tributo, estará sempre enquadrada em uma das hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.645 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720311/2018-96
20
73 da Lei no 4.502/1964. Portanto, é irrelevante distinguir se a conduta se configurou em
sonegação, fraude ou conluio, bastando apenas que se enquadre em qualquer um dos tipos
definidos na citada lei e que no lançamento tenham sido indicadas todas as circunstâncias que
possibilitaram a identificação do elemento subjetivo.
Não trata, portanto, o presente lançamento de simples omissão de rendimentos,
mas sim um verdadeiro intuito de fraude praticado pelo sujeito passivo, especialmente porque o
próprio contribuinte, em processo judicial cujas informações foram compartilhadas ao fisco,
confessou que a origem dos depósitos realizados em espécie em sua conta bancária mantida
junto à Caixa Econômica Federal era de origem ilícita, de modo que inaplicável ao caso a Súmula
CARF no 14.
Destarte, não há como considerar involuntária a conduta do contribuinte nem mera
divergência de interpretação fática ou da legislação, o que torna devida a multa qualificada
prevista no artigo 44, inciso I, parágrafo 1o, da Lei no 9.430, de 1996.
Desta forma, deve ser mantida a qualificação da multa de ofício sobre a infração:
“omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas”.
Deve-se, porém, aplicar ao caso a retroatividade benigna, diante da superveniência
da Lei no 14.689/2023, que reduziu o percentual da multa qualificada a 100%, dando nova redação
ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional, para
reduzir o percentual da multa qualificada ao montante de 100%.
Do pedido de dilação probatória
Novamente, em sede de Recurso Voluntário, o recorrente pugna pelo pedido de
dilação probatória, para que “seja determinada a expedição de ofícios para a Justiça Federal do
Paraná, Polícia Federal e Ministério Público Federal, a fim de que informem e apresentem aos
autos os demais documentos e informações que Vossa Excelência considere necessário para o
deslinde do caso e os quais não estão mais sob posse do contribuinte”.
Acerca dos pedidos de diligência e de juntada posterior de documentos, bem como
seus efeitos, assim dispõe o artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.645 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720311/2018-96
21
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Nesse sentido, o deferimento do pedido de diligência pressupõe o cumprimento
dos requisitos do inciso IV do supracitado dispositivo legal, sob pena de ser considerado não
formulado o pedido, nos termos do § 1o do artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972.
A “justificativa” apresentada pelo Recorrente de que “não há como especificar
detalhadamente quais são estes documentos, pois o recorrente não tem acesso à íntegra dos
documentos e informações que foram apreendidos na operação”, não se mostra plausível e
tampouco comporta acolhimento.
Denota-se, como já dito no transcorrer deste voto, que o Recorrente, ao não se
desincumbir de seu ônus probatório (artigo 373, CPC), pretende transferí-lo ao Fisco, sem
qualquer justificativa, de modo que o pedido de diligência novamente formulado, absolutamente
genérico e sem qualquer fundamentação, não merece guarida.
Assim, tendo em vista que o recorrente não demonstrou a presença dos requisitos
insculpidos no artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972, o pedido de dilação probatória
não comporta deferimento.
Conclusão
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.645 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720311/2018-96
22
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para rejeitar as
preliminares arguidas, e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO, para redução da multa de ofício
qualificada ao percentual de 100%, em virtude da retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 1695
DF CARF MF
Original